Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Faculto aos agravantes se manifestarem quanto aos mandados de intimação devolvidos sem cumprimento, bem como promoverem a intimação dos demais agravados no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403